Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE no dia 22/04/2020, tendo sua publicação, em razão da suspensão da contagem dos prazos processuais promovida pela Resolução CNJ no 313/2020, ocorrido em 04/05/2020, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do DJE (art. 224, §2o, do CPC).
3. Desta forma, nos termos do art. 224, §3o, do CPC, o início do prazo recursal se deu no dia 05/05/2020, encerrando-se em 18/05/2020.
4. Uma vez que o autor interpôs o seu recurso inominado apenas no dia 19/05/2020, o mesmo se mostra intempestivo.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.